Tribunal: TJSP
Processo: 1000090-65.2023.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Restituição ao Erário
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE À RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu provimento ao recurso do embargante e negou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE À RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu provimento ao recurso do embargante e negou provimento ao recurso do Município e reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Alegou omissão quanto (i) ao ressarcimento das custas processuais adiantadas e (ii) à aplicação da tese vinculante do Tema 1.076 do STJ e critérios de fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão foi omisso quanto ao dever de ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do C. STJ, à anterioridade de precedentes do C. STF e ao princípio da especialidade na fixação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido apreciado pelo julgador.
4. O Acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, o que configura omissão sanável.
5. O art. 82, §2o, do CPC impõe à parte vencida o dever de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela vencedora. A isenção de custas conferida à Fazenda Pública possui natureza tributária e não afasta a obrigação processual de ressarcimento à parte adversa.
6. Jurisprudência do C. STJ reconhece que a isenção de custas não exclui o dever da Fazenda Pública de reembolsar despesas antecipadas pelo particular, inclusive preparo recursal.
7. O Acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios, inclusive quanto ao Tema 1.076 do C. STJ, e optou fundamentadamente por adotar entendimento do C. STF que admite fixação por equidade em hipóteses de desproporcionalidade.
8. A discordância da parte quanto à interpretação adotada não configura omissão, mas mero inconformismo, insuscetível de revisão por embargos de declaração. Não há omissão quanto à aplicação do princípio da especialidade, pois o Acórdão analisou os critérios de fixação dos honorários e justificou a utilização da equidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2o, 85, §§2o, 3o e 8o, 1.022, 1.023, §2o, 1.025, 1.026, §§2o e 3o; Lei Estadual n. 11.608/2003, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2516028/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.02.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 237.920/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.12.2016.